Tribunal: TJDFT
Processo: 0013141-11.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013141-11.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA FRUGONI, FLAVIA DE CASTRO APELADO: INSTITUTO DE EDUCAO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL - INEB-DF, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Considerando a relevância dos fatos registrados nos vídeos anexados em mídias físicas pelo autor à petição inicial para o deslinde do feito, bem como considerando que, com a digitalização do processo os mencionados vídeos não foram anexados ao processo eletrônico, converto o julgamento em diligência e determino que a Secretaria da 6a Turma Cível solicite ao Juízo de origem as seis mídias audiovisuais físicas mencionadas na certidão de ID 19733553. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator